Tribunal: STF
Processo: ARE 1348655
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS RACIAIS. INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA. AUTODECLARAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE COTISTA. EXCLUSÃO DO ALUNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que desconstituiu a sua condição de cotista/estudante autodeclarado pretos, pardos ou indígenas (PPI), culminando com o cancelamento de sua matrícula no curso de Medicina da UFC, sob o fundamento de que não houve ato arbitrário ou ilegal a merecer correção pelo Poder Judiciário.



    2. Hipótese em que a recorrida inscreveu-se no Processo Seletivo SISU nº 1/2015 para concorrer a uma das vagas do curso de medicina disponibilizadas pela UFC para os candidatos negros, tendo-se autodeclarado "parda/negra" e logrado êxito em ocupar uma das vagas destinadas às cotas raciais.



    3. Em obediência à sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 0803149-12.2018.4.05.8100 - ajuizada pelo MPF justamente em razão de denúncias de preenchimento indevido de vagas destinadas a PPI (preto, pardo ou indígena) no aludido processo seletivo -, a UFC instituiu Comissão de Verificação de Autodeclaração Racial, a qual concluiu que vários dos estudantes que concorreram àquelas vagas, dentre eles a recorrida, não se enquadravam como pardos, tendo sido, pois, recomendado o cancelamento da matrícula desses alunos.



    4. Nada obstante a sentença na ação civil pública referenciada, a Administração poderia e deveria rever esse ato, porque a Administração deve rever os atos manifestamente ilegais.



    5. Tendo sido apurado que a candidata efetivamente não se enquadrava na condição de cotista, por não reunir as condições fenotípicas exigidas para tanto, pode a administração indeferir a vaga ou cancelar a matrícula da interessada, mormente porque a autodeclaração, embora seja critério válido para identificação da respectiva raça, não ostenta presunção absoluta de veracidade, sabido prever o art. 2º da Lei nº 12.990/2014 a possibilidade de reconhecimento de sua falsidade.



    6. As denúncias envolvendo a existência de fraude na aplicação da lei de cotas raciais no processo seletivo em questão - as quais desencadearam a propositura da aludida Ação Civil Pública – foi justamente em casos como o da recorrente, cujos aspectos fenotípicos em nada se assemelham a de uma pessoa parda/negra.



    7. A circunstância de que a apelante já se encontra em condições de cursar o 10º período do curso de medicina não impede que lhe seja agora negada a permanência na instituição de ensino recorrente, porquanto, verificado que seu ingresso na universidade decorreu de autodeclaração manifestamente fraudulenta, a administração tem o poder-dever de reconhecer sua nulidade, declarando a desclassificação/desligamento da estudante.



    8. A conduta da Universidade está amparada no Princípio da Autotutela (Súmula 473 do STF), pelo qual a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais.



    9. Não se configura o decurso do prazo decadencial de cinco anos, uma vez que estando a autodeclaração racial eivada de má-fé, não haveria sequer de se falar em decadência.



    10. Precedente: (PROCESSO: 08139270720194058100, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/03/2020, PUBLICAÇÃO)



    11. Apelação improvida”. (eDOC 129, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos XXXVI e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente informa que ingressou no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará por meio do processo seletivo SISU 1º/2015, tendo optado pelo sistema de cotas a que alude o artigo 4º, II, do Edital 01/2015 – PROGRAD/UFC, destinadas a PPI – candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.



    Relata que, à época, o enquadramento nas cotas de PPI ocorria exclusivamente pelo procedimento de autoidentificação, no qual o próprio beneficiário realiza a avaliação de sua raça ao se inscrever no Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação – SISU. Conforme afirma, esse critério fora adotado pela universidade por se tratar do parâmetro utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, além disso, por ter sido expressamente contemplado pela Lei 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e instituições federais de ensino técnico.



    Pondera que a Universidade Federal do Ceará deferiu o pedido de matrícula após a recorrente ter-se apresentado pessoalmente no campus universitário (confirmação presencial), conforme as regras previstas no edital do processo seletivo. Nessa ocasião, segundo alega, o corpo técnico da universidade teria confirmado suas características fenotípicas e homologado o pedido de matrícula em vagas reservadas para estudantes pardos.



    Afirma que, após ter completado nove semestres do curso de medicina do campus de Sobral/CE, ou seja, aproximadamente cinco anos após a homologação do pedido de matrícula, foi convocada a submeter-se a procedimento de heteroidentificação racial, sob pena de imediato cancelamento da matrícula (Ofício 83/2019/PROGRAD/REITORIA).



    Narra que a instituição de ensino justificou o emprego intempestivo do procedimento de heteroidentificação em razão de sentença proferida na Ação Civil Pública 0803149-12.2018.4.05.8100, ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra a Universidade Federal do Ceará, após diversas denúncias de preenchimento indevido de vagas destinadas a PPI (pretos, pardos e indígenas).



    A recorrente aduz, entretanto, que a recorrida se antecipou ao trânsito em julgado da sentença judicial, instituindo a comissão de heteroidentificação e determinando que o procedimento de revisão ocorresse retroativamente, de modo a alcançar alunos que já estivessem regularmente matriculados na Universidade Federal do Ceará – UFC. Por essa perspectiva, sustenta violação ao princípio da segurança jurídica.



    No mais, afirma que o edital de seleção não contemplava nem a existência da comissão de heteroidentificação, nem a previsão dos critérios fenotípicos que poderiam balizar o procedimento de identificação racial. Por fim, narra que, em momento algum, foi intimada para exercer direito de defesa, ao arrepio dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88). 



    Dados os manifestos prejuízos que decorrem do ato administrativo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, em síntese, o restabelecimento da matrícula no curso de medicina da UFC/Sobral, com a suspensão dos efeitos do ato impugnado até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Em 28.1.2022, concedi a antecipação de tutela requerida, com fundamento nos artigos 294, 300, 932, II, e 1.029, §5º, II, do CPC, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, determinando que a Universidade Federal do Ceará promovesse todas as medidas necessárias para a readmissão da recorrente no curso de medicina do campus de Sobral. (eDOC 224)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. MATRÍCULA CANCELADA POR DIVERGÊNCIA ENTRE A AUTODECLARAÇÃO DA ESTUDANTE E O POSTERIOR PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DO ART. 5º, INCISOS XXXVI, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 233)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece parcial provimento. 



    De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, são legítimos, e até mesmo desejados, os mecanismos empregados pela Universidade Federal do Ceará para controle da idoneidade das declarações preenchidas pelos candidatos que optam por concorrer a vagas reservadas para cotas raciais.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta quanto ao assunto. Inicialmente, no julgamento da ADPF 186/DF, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Universidade de Brasília – UnB. Na oportunidade, a Corte referendou atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CESPE que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, no percentual de 20% do total de vagas, para os processos de seleção para ingresso de estudantes.



    Conforme substancioso voto proferido pelo eminente Ministro Relator, políticas de ações afirmativas baseadas em critérios étnico-raciais atendem ao dever constitucional de assegurar uma participação equitativa nos bens sociais, apenas alcançado por intermédio da aplicação da denominada justiça distributiva. Como destacado no voto que se sagrou vencedor, políticas públicas dessa natureza são compatíveis com qualquer Constituição que se pretenda democrática, porque “(i) têm como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais historicamente consolidadas; (ii) revelam proporcionalidade e a razoabilidade no que diz respeito aos meios empregados e aos fins pretendidos; (iii) são transitórias e preveem a revisão periódica de seus resultados; e (iv) empregam métodos seletivos eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana.”



    Ao mesmo tempo que reconhecia a constitucionalidade das cotas raciais para ingresso em instituições públicas de ensino superior, o Supremo Tribunal Federal referendou duas formas distintas de identificação do componente étnico-racial: a autoidentificação e a heteroidentificação. Transcrevo trecho relevante do voto proferido pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski:



    “Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros).



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    “A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença.



    Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos”.



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional”.



    Essa temática foi destacada no voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Fux, que assentou: (i) a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que posterior e complementar à declaração preenchida pelo próprio postulante, com o propósito de evitar fraudes e impedir a subversão da função social das cotas raciais; e (ii) a constitucionalidade da utilização de traços físicos e visíveis (avaliação fenotípica) para definição dos indivíduos afrodescendentes. Transcrevo os trechos mais relevantes do mencionado voto:



    “A discriminação e o preconceito existentes na sociedade não têm origem em supostas diferenças no genótipo humano. Baseiam-se, ao revés, em elementos fenotípicos de indivíduos e grupos sociais. São esses traços objetivamente identificáveis que informam e alimentam as práticas insidiosas de hierarquização racial ainda existentes no Brasil. Nesse cenário, o critério adotado pela UnB busca simplesmente incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, acabam marginalizados. Diante disso, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade na utilização de caracteres físicos e visíveis para definição dos indivíduos afrodescendentes.



    Também não acolho a impugnação de que a existência de uma comissão responsável por avaliar a idoneidade da declaração do candidato cotista configure um “Tribunal Racial”. O tom pejorativo e



    ofensivo empregado pelo partido requerente não condiz com a seriedade e cautela dos instrumentos utilizados pela UnB para evitar fraudes à sua política de ação afirmativa. A referida banca não tem por propósito definir quem é ou não negro no Brasil. Trata-se, antes de tudo, de um esforço da universidade para que o respectivo programa inclusivo cumpra efetivamente seus desideratos, beneficiando seus reais destinatários, e não indivíduos oportunistas que, sem qualquer identificação étnica com a causa racial, pretendem ter acesso privilegiado ao ensino público superior.



    Aliás, devo ressaltar que compreendo como louvável a iniciativa da Universidade de Brasília ao zelar pela supervisão e fiscalização das declarações dos candidatos postulantes a vagas reservadas. A medida é indispensável para que as políticas de ação afirmativa não deixem de atender as finalidades que justificam a sua existência. Não se pretende acabar com a autodefinição ou negar seu elevado valor antropológico para afirmação de identidades. Pretende-se, ao contrário, evitar fraudes e abusos, que subvertem a função social das cotas raciais”. 



    No mesmo sentido o voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, que merece destaque pela sutileza de raciocínio:



    “Enfim, no que diz com as comissões de classificação formadas pela UnB para avaliar o preenchimento, pelos candidatos às vagas de cotistas, da condição de negro, deve-se considerar que a discriminação, no Brasil, é visual. Expressivo, a propósito, na obra Um enigma chamado Brasil – 29 intérpretes de um país, artigo de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, sob o título “Estigma e Relações Raciais na obra pioneira de Oracy Nogueira – paulista de Cunha, falecido em 1996, filho de professores brancos e católicos e com doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Fez, Oracy Nogueira, extensas pesquisas entre 1940 e 1955 sobre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, forjando os conceitos, ainda ontem lembrados da tribuna, de preconceito de origem e preconceito de marca. Segundo o seu magistério, enquanto nos Estados Unidos prevalece o preconceito de origem, que elege como critério de discriminação a ascendência, a gota de sangue (qualquer que seja a presença de ancestrais do grupo discriminador ou discriminado na ascendência de uma pessoa mestiça, ela é sempre classificada no grupo discriminado), no Brasil viceja o preconceito de marca, em que o fenótipo, a aparência racial é o critério da discriminação, consideradas não só as nuanças da cor como os traços fisionômico. Nessa linha, explicita a articulista, a concepção de branco e não branco varia de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo ou da mesma família, e atua – insidioso e abominável como qualquer forma de discriminação -, mediante a preterição. Assim, complementa ela, ao concorrer em igualdade de condições, a pessoa “escura” será sempre preterida por uma pessoa mais “clara”, e na hipótese de demonstração, pela pessoa mais “escura”, de inegável superioridade em inteligência e habilidades, o que se permite é que se lhe abra “uma exceção”. A cor, finaliza, como metonímia racial, emerge, pois, como categoria duplamente cultural”.



    Naquela oportunidade, tive a honra de acompanhar a maioria formada a partir do voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, destacando que, no Brasil, caminha-se para a adoção de um modelo próprio de ações afirmativas de inclusão social, em virtude das peculiaridades culturais e sociais da sociedade brasileira, que impedem o acesso do indivíduo a bens fundamentais, como a educação e o emprego.



    Não obstante, alertei para os riscos inerentes à implementação de uma política de ação afirmativa baseada exclusivamente nas características fenotípicas dos beneficiários, bem assim para a necessidade de realizar uma profunda reflexão sobre qual o modelo de políticas de cotas mais adequado para um país com grande miscigenação, onde a maior parte da população se declara parda. 



    Destaquei – e isso tem especial importância no presente caso – a complexidade e sensibilidade do mecanismo de heteroidentificação, que deveria ser aplicado com respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse particular, realcei a impossibilidade de instituição de comissões sigilosas, bem assim a necessidade de utilização de critérios claros para a aferição das características fenotípicas dos postulantes às cotas raciais.



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal voltou a se deparar com a temática das cotas raciais no julgamento da ADC 41/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Desta feita, contudo, a discussão projetou-se sobre a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta.



    No substancioso voto que proferiu em plenário, o eminente Ministro Relator reconheceu que a reserva de vagas para negros em concursos públicos, de um lado, permite a participação mais equitativa de afrodescendentes na distribuição de bens sociais e, de outro, cumpre um papel simbólico, contribuindo para superar uma discriminação culturalmente arraigada e para criar lideranças capazes de servir como paradigmas de integração e ascensão social.



    No que mais importa para a solução da presente demanda, o eminente Ministro Roberto Barroso também reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º da Lei 12.990/2014, que assim dispõe: “na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.



    Transcrevo trechos do proficiente voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que merece destaque tanto pela sutileza de raciocínio quanto pela grande utilidade para a apreciação do recurso extraordinário ora em julgamento:



    “67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.



    68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    Nesse contexto, percebe-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não são poucos, tampouco isolados os precedentes em que os Ministros examinaram, pelas mais diversas perspectivas, a legitimidade da adoção de mecanismos complementares de heteroidentificação, como forma de os poderes públicos garantirem que os objetivos das cotas raciais sejam efetivamente alcançados.



    O Tribunal, contudo, ciente dos graves riscos inerentes ao referido instrumento, estabeleceu limites rígidos para a instituição das chamadas comissões de heteroidentificação. Entre eles, merece destaque a necessidade de que o procedimento seja idealizado e implementado com respeito à dignidade da pessoa humana e, para a hipótese de desconstituição da condição de cotista, a imprescindibilidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Nesse passo, não há dúvidas quanto à legitimidade dos mecanismos adicionais de controle administrativo implementados pela Universidade Federal do Ceará, especialmente no que diz respeito à verificação da idoneidade das declarações apresentadas pelos postulantes às cotas raciais. Contudo, o anseio de combate a fraudes e o zelo quanto à efetividade das ações afirmativas de inclusão social devem conviver, lado a lado, com os demais postulados constitucionais, entre eles o princípio da garantia de ampla defesa e contraditório. 



    O combate às fraudes, afirmo, é digno de elogios. Mas toda forma de controle administrativo deve ser exercida dentro dos moldes legais e constitucionais, sem o que o legítimo exercício de atribuições públicas se convola em pura violência estatal. Da mesma forma, não pode o Poder Judiciário, quando confrontado com abuso de poder estatal, hesitar quanto ao dever de guarda das normas jurídicas e de tutela das liberdades públicas, a pretexto de combater irregularidades.



    Porém, no caso dos autos, houve uma abrupta alteração de entendimento da Universidade Federal do Ceará quanto à forma de identificação do componente racial dos vestibulandos, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Inicialmente, a instituição pública de ensino adotava exclusivamente o critério de autoavaliação, por entender que a previsão de mecanismos complementares de heteroidentificação afrontava orientações do Ministério da Educação e, ainda, a disciplina da Lei 12.711/2012. 



    Convém destacar que não havia nada de irregular ou ilegal no procedimento adotado pela UFC. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a escolha da forma de identificação do componente racial compunha o leque de discricionariedade da instituição universitária, nos termos do art. 51 da Lei 9.394/96. Foi essa, rememoro, a orientação firmada no julgamento da ADPF 186/DF e do RE 597.285/RS, em que o Tribunal referendou tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, cabendo às universidades a eleição das normas de seleção e admissão de estudantes, no estrito exercício da autonomia universitária.



    Ocorre que, em meados de 2019, influenciada pela ação civil pública n. 0803149-12.2018.4.05.8100 proposta pelo Ministério Público Federal, a Universidade promoveu uma alteração nessa sistemática. Antes do julgamento definitivo da ação coletiva pelo Poder Judiciário, o gabinete do Reitor editou a Portaria 90, de 10 de junho de 2019, na qual: a) instituiu, retroativamente, procedimento complementar para verificação de características fenotípicas por meio de comissão técnica; e b) selecionou estudantes antigos, que participaram dos processos seletivos SISU 2015, 2016 e 2018, para serem submetidos ao mecanismo de heteroidentificação.



    Nesse passo, aplicando por analogia os critérios previstos na Portaria MPOG 4, de 6 de abril de 2018, que trata do procedimento de heteroidentificação em concursos públicos federais, o Pró-Reitor de Graduação convocou a recorrente, além de diversos outros alunos regularmente matriculados na universidade, “para se submeter à verificação para a confirmação da condição de PPI – preto, pardo ou indígena, por meio de um procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração assinada pelo discente no ato da primeira matrícula”.



    A propósito do procedimento utilizado pela universidade, algumas considerações se fazem necessárias.



    Primeiro, convém destacar que não se tratava de mero procedimento de homologação – exame prévio ou concomitante de idoneidade – de formulários de autodeclaração assinados pelos estudantes, como etapa ordinária de um processo seletivo em andamento. A rigor, pretendia a Universidade Federal do Ceará revisar atos administrativos perfeitos e eficazes, anulando matrículas deferidas pela instituição de ensino e que ensejaram a admissão regular de estudantes, alguns deles já em etapas avançadas dos respectivos cursos de graduação. 



    Segundo, chama a atenção que a instituição universitária intimou a aluna para comparecer à sede da universidade com o propósito específico de submetê-la à avaliação dos membros da comissão de heteroidentificação, sem, contudo, proceder à abertura de processo administrativo individual e, o que é pior, sem que os fundamentos utilizados para o desligamento da aluna tenham sido submetidos ao crivo da ampla defesa. 



    Fora a insuficiente garantia de um segundo exame por comissão recursal, não foi oferecida nenhuma outra oportunidade para que a estudante efetivamente influenciasse no descortino da atividade administrativa (direito de influência), tampouco para que participasse dialeticamente do procedimento administrativo deflagrado pela instituição de ensino (contraditório efetivo).



    Corrobora essa afirmação a circunstância de a universidade não ter dado conhecimento à aluna acerca dos critérios que seriam utilizados pelos membros da comissão para avaliação do componente racial, tampouco formalizado os motivos (características fenotípicas) que serviram de suporte real e objetivo para a prática do ato de desligamento (dever de motivação). 



    Também impressiona que, embora a Universidade tenha recorrido à analogia para suprir as lacunas existentes na Lei 12.711/12, valendo-se de parâmetros normativos atinentes a concursos públicos federais, a utilização do método integrativo ocorreu de maneira questionável, porque alcançou apenas os fragmentos normativos que expandiam os poderes da administração pública. Surpreendentemente, houve um descarte cirúrgico e pontual dos dispositivos da Portaria MPOG 4/2018 e da Lei 12.990/14 que impõem a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no curso do procedimento de heteroidentificação, sobretudo quando o servidor público já houver sido nomeado pela Administração Pública.



    A mim me parece, mutatis mutandis, que situações como essa são bastante similares à da recorrente, que foi formalmente admitida no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará e frequentou regularmente as aulas do curso de graduação por aproximadamente cinco anos, sem qualquer intercorrência. Diante da semelhança dos casos, não há, a meu sentir, justificativa plausível para deixar de assegurar aos estudantes universitários as mesmas garantias constitucionais que assistem aos servidores públicos submetidos ao procedimento de heteroidentificação.



    Em face das consequências nocivas da decisão que concluiu pela irregularidade na matrícula da estudante, não há espaço para dúvida quanto à necessidade de garantir o prévio e efetivo direito de participação e defesa da interessada. 



    Daí afirmar-se, corretamente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os